Tribunal: TJDFT
Processo: 0017611-17.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. É desnecessária a inquirição de testemunhas, quando se infere do depoimento pessoal da autora a ausência dos requisitos imprescindíveis ao reconhecimento da união estável, conclusão que se fortaleça com o depoimento dos requeridos.
2. Demanda julgada improcedente. Recurso improvido.